Tribunal: TJMT
Processo: 1068793-28.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068793-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEDERSON AGUIAR ALVES - CPF: 695.900.521-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CLADIR MARIA DALLA VECHIA - CPF: 508.980.608-00 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (EMBARGADO), JOSE REIS DE SOUZA PAIXAO - CPF: 654.286.501-25 (EMBARGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), JEDERSON AGUIAR ALVES - CPF: 695.900.521-34 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CLADIR MARIA DALLA VECHIA - CPF: 508.980.608-00 (EMBARGANTE), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (EMBARGANTE), JOSE REIS DE SOUZA PAIXAO - CPF: 654.286.501-25 (EMBARGANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do adquirente de imóvel, assegurando-lhe a posse e desconstituindo ordem de desocupação, com inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da matrícula do imóvel e eventual divergência documental; (ii) estabelecer se é possível rediscutir matéria probatória e alegação de preclusão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da matrícula do imóvel, analisando seu conteúdo e fundamentando a inexistência de constrição e a presunção de boa-fé do adquirente.

5. A divergência interpretativa sobre documentos não configura omissão, mas inconformismo com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

6. Não há contradição interna, pois a decisão apresenta coerência lógica ao concluir que a ausência de registro de penhora e de prova de má-fé afasta fraude à execução e legitima a proteção possessória.

7. A alegação de erro material não se comprova, uma vez que não há demonstração inequívoca de equívoco objetivo, sendo suficiente a coincidência de endereço para afastar a tese de documento estranho à lide.

8. A decisão fundamenta-se em conjunto probatório robusto e fundamentos autônomos, de modo que eventual inconsistência isolada não compromete o resultado do julgamento.

9. A alegação de preclusão quanto à juntada documental não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, por demandar reexame da dinâmica processual.

10. O uso dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria probatória ou ao reexame do mérito da decisão. 2. A divergência interpretativa sobre prova documental não caracteriza omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a questão. 3. A ausência de demonstração inequívoca de erro material impede o acolhimento de embargos declaratórios com tal fundamento. 4. Questões relativas à preclusão e à dinâmica probatória não podem ser apreciadas na via estreita dos embargos de declaração.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cladir Maria Dalla Vechia
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Jederson Aguiar Alves
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à divergência entre os documentos relativos à matrícula do imóvel, bem como quanto à alegada preclusão da prova documental.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo.

Contraminuta do Embargado Jederson Aguiar Alves no ID. 356622851.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Relembro que
Jederson Aguiar Alves
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor de
Cladir Maria Dalla Vechia, Leonildo de Amorim e José Reis de Souza Paixão
.

A Juíza
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Embargante, sob o fundamento de que este teria adquirido bem litigioso e, por conseguinte, se sub-rogado na posição jurídica do alienante, sendo alcançado pelos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1030278-89.2022.8.11.0041. Em consequência, revogou a decisão liminar que havia suspendido a ordem de desocupação do imóvel.

Diante da sucumbência, condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Recorrente alegou o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, vez que lhe impediu a produção de prova oral requerida.

Argumentou que a sentença viola o Enunciado Sumular 84 do STJ, uma vez que a posse fundada em contrato particular de compra e venda autoriza a oposição de embargos de terceiro, ainda que desprovido de registro.

Salientou que adquiriu o imóvel de boa-fé, mediante contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com José Reis de Souza Paixão em 18/07/2023, com firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devidamente comprovado nos autos.

Afirmou que não era parte na ação originária n. 1030278-89.2022.8.11.0041, tampouco foi citado ou intimado naquela demanda, razão pela qual não pode ser atingido pelos efeitos da coisa julgada.

Alegou que a certidão atualizada da matrícula do imóvel (nº 122.528) comprova que o bem não está e nunca esteve com domínio registrado em nome da Recorrida Cladir Maria Dalla Vechia, tampouco há penhora, indisponibilidade, averbação de ação judicial ou qualquer litispendência registrada na matrícula, especialmente à época da compra e venda.

Ponderou que demonstrou recibos de benfeitorias executadas no imóvel, bem como instrumento de locação com terceiro, evidenciando o exercício de posse direta e indireta sobre o bem.

Insurgiu contra a caracterização de má-fé, sustentando que somente tomou ciência do litígio após recebimento de mandado judicial de desocupação, quando constatou que o bem estava registrado em nome de terceira pessoa estranha ao litígio (Andressa Eduarda Dalla Vechia), sem qualquer gravame judicial.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa e da boa-fé na aquisição do bem.

Na sessão de julgamento realizada em 10/03/2026 o Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformou a sentença de primeiro grau e, com fulcro no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo procedentes os embargos de terceiro, para (i) reconhecer a boa-fé do Embargante na aquisição do imóvel localizado na Rua Sorriso (antiga 18), quadra 07, lote 12-B, bairro Doutor Fábio Leite, Cuiabá/MT; (ii) assegurar sua manutenção na posse do referido imóvel; (iii) desconstituir os efeitos da ordem de desocupação proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 1030278-89.2022.8.11.0041, no que se refere ao Embargante.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência, e condeno a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada,
Cladir Maria Dalla Vechia
opôs este Recurso Integrativo para sanar vícios de omissão e contradição.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a matrícula juntada no Id. 209767234 indica o Título Definitivo de Propriedade nº 002054/2016, enquanto o Contrato de Compromisso de Compra e Venda (Id. 177122241) demonstra que o imóvel objeto da lide corresponde ao Título nº 007071/2016.

Afirma que há divergência documental relevante, pois a matrícula considerada no acórdão não se refere ao imóvel em discussão.

Alega, ainda, que o Embargado teria induzido o órgão julgador a erro ao juntar documento estranho à lide.

Sustenta, ademais, que a referida matrícula foi acostada aos autos de forma extemporânea, estando preclusa sua juntada, razão pela qual não poderia ter sido valorada.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Os argumentos deduzidos pela Embargante, todavia, não prosperam.

A questão relativa à matrícula do imóvel foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que procedeu à análise do seu conteúdo e extraiu conclusões claras quanto à inexistência de registro de constrição e à presunção de boa-fé do adquirente.

Oportuno dizer que a discordância da Embargante em relação à interpretação conferida ao documento não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração probatória empreendida pelo Colegiado.

Tampouco se verifica contradição interna no acórdão. A decisão colegiada apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusões, ao sustentar, de maneira uniforme, que a ausência de registro de penhora e a inexistência de prova de má-fé afastam a configuração de fraude à execução e legitimam a proteção possessória do terceiro adquirente.

O que a Embargante pretende, na realidade, é introduzir novo questionamento probatório, a suposta divergência entre documentos, o qual não revela qualquer incompatibilidade interna no raciocínio decisório, não servindo, portanto, ao acolhimento do integrativo.

De igual modo não há falar em erro material uma vez que, para sua configuração, seria indispensável a demonstração de equívoco objetivo, evidente e incontroverso, o que não se verifica na espécie.

A Embargante limita-se a apontar divergência numérica do Título Definitivo de Propriedade, sem comprovar de forma inequívoca tratar-se de imóvel diverso daquele considerado no acórdão.

Nesse ponto, importante dizer que a certidão de Id. 209767234 indica, especificamente, que o endereço do imóvel ali descrito é o mesmo constante do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, o que afasta, por si só, a tese de que a matrícula valorada pelo Colegiado seria estranha à lide.

Ademais, a decisão não se fundamentou exclusivamente nesse documento, mas em conjunto robusto de elementos probatórios e fundamentos jurídicos autônomos, de modo que eventual inconsistência isolada seria incapaz de comprometer o resultado do julgamento.

A alegação de preclusão quanto à juntada da matrícula, por sua vez, não se presta à via dos embargos de declaração, por envolver matéria processual já superada, cujo reexame demandaria incursão na dinâmica probatória dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Nessa conjuntura, o que se conclui é que a Embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e reavaliar o conjunto probatório, valendo-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, permitindo a plena compreensão das razões que conduziram ao provimento do recurso.

Em reflexão derradeira, embora a divergência apontada pela Embargante, relativa à numeração de títulos, pudesse, em tese, suscitar dúvida fática, tal circunstância não foi demonstrada de forma inequívoca, tampouco compromete a inteligibilidade ou a coerência do julgado, notadamente à vista da identificação do imóvel constante na certidão de Id. 209767234.

A decisão, ademais, apoia-se em múltiplos fundamentos autônomos, o que reforça sua solidez e afasta qualquer alegação de vício relevante.

Não há, portanto, vícios na fundamentação adotada, pois o julgamento enfrentou com clareza e suficiência todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive os argumentos ora reiterados pelo Embargante.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito, “o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026